Tribunal: TJES
Processo: 0000676-04.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000676-04.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: C.R. DEALER DO BRASIL LTDA
APELADO: MECAUTO LUBRIFICANTES LTDA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL

– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO – DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A duplicata mercantil é título de crédito causal, isto é, sua emissão fica condicionada à prova da compra e venda ou da prestação de serviços, sendo imprescindível à execução a apresentação do aceite ou, em sua ausência, o protesto, a prova da entrega da mercadoria ou prestação do serviço e que não haja recusa por parte do sacado.

2.
Tendo a autora aparelhado a execução com os documentos necessários (cópia da duplicata, instrumento de protesto, prova da entrega da mercadoria e, estando ausente, prova da recusa do sacado em receber a mercadoria), evidencia-se que a petição inicial está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da demanda.

3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça
"
a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial
deve ficar a critério do julgador
e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
" (REsp n. 2.013.526/MT, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023), o que não é o caso dos autos.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000676-04.2020.8.08.0048

APELANTE: C.R. DEALER DO BRASIL LTDA

APELADO: MECAUTO LUBRIFICANTES LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
C.R. DEALER DO BRASIL LTDA
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
MECAUTO LUBRIFICANTES LTDA
, que julgou extinto o feito nos termos dos artigos 485, I e IV, e 76, §1º, I, do Código de Processo Civil, por não ter juntado aos autos a cártula original.

Em suas razões (fls. 54/63 - id. 3579078) sustenta a apelante, em síntese, que o protesto das duplicatas foi realizado na forma do art. 15 da Lei nº 5.474/68, de modo que a exordial foi devidamente instruída, não se justificando a extinção da ação.

Aduz que, diante da ausência do aceite, apresentou também os títulos de protesto e documentos comprovando a entrega dos produtos referentes aos valores protestados.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A hipótese sob exame diz respeito à instrução da exordial com documentos imprescindíveis ao ajuizamento da execução de título extrajudicial.

A execução foi aparelhada com uma nota fiscal eletrônica, no valor de R$ 50.982,55 (cinquenta mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), da qual foram emitidas cinco faturas no valor de R$ 10.196,51 (dez mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) que originaram cinco duplicatas com o mesmo valor.

Ademais, conta dos autos prova do protesto das duplicatas (fls. 25/29) e do aceite da mercadoria (fl. 33).

Sem delongas, entendo assistir razão à apelante.

A duplicata mercantil é título de crédito causal, isto é, sua emissão fica condicionada à prova da compra e venda ou da prestação de serviços, sendo imprescindível à execução a apresentação do aceite ou, em sua ausência, (i) o protesto, (ii) a prova da entrega da mercadoria ou prestação do serviço e (iii) que não haja recusa por parte do sacado.

É o disposto no art. 15, da Lei 5.474/68:

Art. 15 – A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

(...)

II –
de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a)
haja sido protestada;

b) esteja
acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega
e recebimento da mercadoria, permitida sua comprovação por meio eletrônico;

c) o
sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos
nos arts. 7º e 8º desta Lei.

Nesse sentido a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS SEM ACEITE. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I –
O Código de Processo Civil elenca a duplicata como título executivo extrajudicial, conforme artigo 784, inciso I em conjunto com outros títulos de crédito.
A Lei n. 5.474/68, por sua vez, elenca os requisitos para execução da duplicata sem aceite, sendo elas: protesto do título, comprovação de entrega das mercadorias e o sacado não tenha recusado o aceite pelos motivos expostos dispostos nos artigos 7º e 8º da referida lei
.
II - Em resumo, são requisitos para execução da duplicata (a) a declaração de compromisso de pagamento através da oposição de assinatura (aceite) ou (b) protesto do título com a comprovação de entrega das mercadorias ou prestação dos serviços e ausência de recusa; vale dizer, quando o título de crédito for desprovido de aceite, as exigências para execução do título são cumulativas. Precedentes do STJ e TJES. III - O exequente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos que tornam a duplicata líquida, certa e exigível como exigido pela Lei n. 5.474/68. IV - Apelação conhecida e não provida. (TJES, Apelação Cível nº 5002053-69.2021.8.08.0021, Terceira Câmara Cível, relator desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 03/06/2022)

Tendo a exequente aparelhado a exordial executória com os documentos necessários (cópia da duplicata, instrumento de protesto, prova da entrega da mercadoria e, estando ausente, prova da recusa do sacado em receber a mercadoria), evidencia-se que a petição inicial está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da demanda.

Ademais, quanto à necessidade invocada pelo Juízo
a
quo
de apresentação dos documentos originais, importa destaque a posição do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"
a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial
deve ficar a critério do julgador
e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
" (REsp n. 2.013.526/MT, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Nesse mesmo julgado, restou consignado que “
a exigência de apresentação do título original somente deve ocorrer diante de alegação concreta e motivada pelo devedor da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título
”.

Percebendo que o devedor sequer foi citado dos autos, a apresentação dos documentos originais não se faz necessária, não havendo razão para a extinção anômala da execução.

De conseguinte
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a execução tenha regular processamento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.